Tribunal: TJSP
Processo: 2029859-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Retorno das partes ao status quo ante – Cumprimento de sentença – Inconformismo da exequente contra decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação lançada pelos executados, suspendendo decisão anterior que havia determinado a expedição de mandado de reintegração da autora na posse do imóvel, condicionando-a à devolução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Retorno das partes ao status quo ante – Cumprimento de sentença – Inconformismo da exequente contra decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação lançada pelos executados, suspendendo decisão anterior que havia determinado a expedição de mandado de reintegração da autora na posse do imóvel, condicionando-a à devolução dos valores pagos pelos réus/executados – Pleito de reintegração de posse que é viável, pois a questão já foi decidida por esta C. Turma Julgadora quando do julgamento do recurso de apelação proferido nos autos principais – Não há que se condicionar a reintegração da exequente na posse do bem imóvel objeto da contenda ao pagamento de eventuais valores – Reintegração compulsória, porém, que, até segunda ordem, está prejudicada, em razão da crise sanitária decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) – "Somente nos casos indispensáveis deverá haver expedição de mandado para cumprimento pelo Oficial de Justiça, que será acionado via telefone e receberá o ato a ser praticado através de seu e-mail institucional" (Comunicado Conjunto n° 37/2020, que regulamenta o Provimento CSM no 2550/2020) – Decisão reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2029859-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante KELIA RISIA DOS SANTOS, são agravados ROGÉRIO ESTEVAN
PINTO e ALCIMARA SALDANHA MORENO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029859-32.2020.8.26.0000
Voto no 38400
2
Agravo de Instrumento no 2029859-32.2020.8.26.0000
Processo de origem no 0033765-47.2019.8.26.0114
Agravante: Kelia Risia dos Santos
Agravados: Rogério Estevan Pinto e Alcimara Saldanha Moreno Pinto
Comarca: Campinas 7a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Luis Mario Mori Domingues
VOTO no 38400
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA
Rescisão contratual Retorno das partes ao status quo ante
Cumprimento de sentença Inconformismo da exequente
contra decisão interlocutória que acolheu em parte a
impugnação lançada pelos executados, suspendendo
decisão anterior que havia determinado a expedição de
mandado de reintegração da autora na posse do imóvel,
condicionando-a à devolução dos valores pagos pelos
réus/executados Pleito de reintegração de posse que é
viável, pois a questão já foi decidida por esta C. Turma
Julgadora quando do julgamento do recurso de apelação
proferido nos autos principais Não há que se condicionar
a reintegração da exequente na posse do bem imóvel
objeto da contenda ao pagamento de eventuais valores
Reintegração compulsória, porém, que, até segunda
ordem, está prejudicada, em razão da crise sanitária
decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus
(COVID-19)
“Somente nos casos indispensáveis deverá
haver expedição de mandado para cumprimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029859-32.2020.8.26.0000
Voto no 38400
3
Oficial de Justiça, que será acionado via telefone e
receberá o ato a ser praticado através de seu e-mail
institucional” (Comunicado Conjunto n° 37/2020, que
regulamenta o Provimento CSM no 2550/2020)
Decisão
reformada Recurso provido em parte.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Kelia Risia dos Santos contra a r. decisão digitalizada às fls. 13/14, que,
nos autos do cumprimento de sentença por ela proposto, acolheu
em parte a impugnação apresentada pelos executados/agravados,
suspendendo a r. decisão de fls. 29 (autos de origem), a qual havia
determinado “a expedição de mandado de reintegração da autora
na posse do imóvel objeto da ação, com prazo de 30 (trinta) dias
corridos para desocupação voluntária, sob pena de se fazer
coercitivamente”, condicionando-a à devolução dos valores pagos
pelos réus, ora executados, pela parte autora/exequente. Ato
contínuo, revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente
deferidos.
2.
Inconformada, sustenta a agravante, em suma, que os
agravados não fazem jus ao recebimento de valores, posto que,
“efetuando-se a autorizada compensação, nos termos das r. decisões
proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, os agravados não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029859-32.2020.8.26.0000
Voto no 38400
4
qualquer valor a receber, tendo sim valor a pagar (R$ 353.466,63 R$
380.837,91 = R$ 27.391,28)”.
3.
De igual sorte, ainda que houvesse algum valor a ser pago por
ela aos agravados, “entende a agravante que não há como vincular
a reintegração na posse do imóvel à devolução dos valores pagos
pelos agravados, como constou da r. decisão de fls. 60/61, posto que
à despeito de referida vinculação não constar das r. decisões
executadas, proferidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, agora
definitivamente, considerando-se o trânsito em julgado, pode ser
constatado que não há valores a serem recebidos pelos agravados,
que além de estarem obrigados a desocupar o imóvel devem pagar
à agravante o valor lhe que é devido, acima mencionado”.
4.
Sendo assim, requer “seja DADO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, determinado seja reestabelecida a r. decisão
de fls. 60/61, cessando a suspensão da r. decisão de fls. 29, de modo
que com a intimação acerca da r. decisão a ser proferida por este
Egrégio Tribunal de Justiça, os agravados sejam intimados, na pessoa
de seus procuradores, a desocuparem o imóvel objeto do presente
processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de reintegração de
posse compulsória, autorizando-se o uso de força policial, caso se
faça necessário, com a expedição do respectivo mandado, posto
que as r. decisões executadas não vincularam a reintegração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029859-32.2020.8.26.0000
Voto no 38400
5
posse à devolução de valores por parte da agravante, bem como
que não há valores a serem por eles recebidos, medida esta a ser
cumprida independentemente de eventual impugnação a ser
apresentada pelo executados junto ao cumprimento de sentença”.
5.
Pugna, então, pela reversão da decisão em relação ao
benefício da justiça gratuita e a concessão de efeito ativo. Ao final, o
provimento do reclamo, nos moldes acima delineados.
6.
Num primeiro momento, atento aos requisitos extrínsecos de
admissibilidade recursal, indeferi o pedido de justiça gratuita à
agravante, posto que não formulado pedido nesse sentido na inicial
do cumprimento de sentença e, ademais, foram recolhidas as custas
de diligência do oficial de justiça. Observei, ainda, que a agravante
está qualificada como advogada na procuração, razão pela qual
determinei que a recorrente recolhesse as custas do recurso, no prazo
de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (despacho de fls.
79/80).
7.
A determinação retro foi efetivamente cumprida (fls. 83/85) e o
agravo foi oportunamente processado, sendo deferida a pretensão
liminar (fls. 113/117).
8.
O agravado deixou de se manifestar nos autos (certidão de fls.
121).
FUNDAMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029859-32.2020.8.26.0000
Voto no 38400
6
9.
O inconformismo merece parcial provimento.
10.
Coerente o inconformismo lançado pela agravante.
11.
Isso porque, esta C. Turma Julgadora, quando da análise do
mérito recursal do recurso de apelação interposto pela
exequente/agravante, nos autos do processo principal que ensejou o
cumprimento de sentença ora debatido (Apelação Cível no
1042774-55.2015.8.26.0114), reverteu a r. sentença de improcedência,
oportunidade em que determinou o retorno das partes ao status quo
ante, com a consequente rescisão do contrato entre os particulares.
12.
Como consequência direta da resolução contratual, ordenou-
se, então, a reintegração da autora (aqui agravante) na posse do
imóvel, bem como a devolução dos valores pagos com desconto da
multa contratual e condenação dos réus (aqui agravados) ao
pagamento de alugueres.
13.
Nesse âmbito, portanto, equivoca-se o MM. Juízo monocrático,
porquanto não há que se condicionar a reintegração da exequente
na posse do bem imóvel objeto da contenda ao pagamento de
eventuais valores, até porque, o v. acórdão que deu origem ao
presente incidente, permitiu a compensação de valores, cujo
montante atualizado decorrerá justamente do cálculo a ser obtido a
partir da data da efetiva desocupação do imóvel.
14.
Anoto, contudo, na esteira da decisão liminarmente proferida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029859-32.2020.8.26.0000
Voto no 38400
7
que o cumprimento da determinação no sentido de reintegrar
compulsoriamente (Aqui leia-se: coercitivamente, ou seja, sem a
colaboração dos executados) a exequente na posse do imóvel não
será possível, de modo que o pleito recursal comporta parcial
acolhimento, como adiantado no começo da fundamentação.
15.
Afinal, eventual determinação judicial nesse sentido encontra-
se suspensa até segunda ordem, em razão da prorrogação dos
prazos de vigência das Resoluções do CNJ de no 313/2020, no
314/2020 e no 318/2020 (“CONSIDERANDO a Lei no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da
situação de emergência em saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavírus, bem como a
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional
ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de
fevereiro de 2020”), a fim de prevenir/minimizar o risco de
transmissibilidade da COVID-19 a magistrados, servidores, auxiliares da
justiça, colaboradores, em geral, e dos próprios jurisdicionados.
16.
No ponto, há que se atentar aos ditames estabelecidos no
COMUNICADO CONJUNTO N° 37/2020 (Regulamenta o Provimento
CSM no 2550/2020), o qual prevê que: "Somente nos casos
indispensáveis
deverá
haver
expedição
de
mandado
para
cumprimento pelo Oficial de Justiça, que será acionado via telefone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029859-32.2020.8.26.0000
Voto no 38400
8
e receberá o ato a ser praticado através de seu e-mail institucional".
17.
Sendo assim, tendo em vista que o caso em tela não demanda
urgência no cumprimento da reintegração na posse pela agravante,
de rigor, então, o acolhimento parcial do recurso, cuja execução, por
hora, ficará suspensa na forma mencionada acima.
18.
Destarte,
a
fim
de
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, dou por prequestionados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais e constitucionais eventualmente citados
em sede recursal.
19.
Pelo meu voto, então, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR